Tribunal: TJES
Processo: 5003274-06.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003274-06.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: OSVALDO DE ALMEIDA MAGALHAES
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Voto para manter integralmente o comando sentencial, ante a desnecessidade de realização de perícia grafotécnica, posto que os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão, bem como não há complexidade da causa, razão pela qual não resta configurada a incompetência do Juizado Especial.

Neste sentido, verifico que os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas apresentadas no Contrato e no documento pessoal do autor, conforme ID 2137999, 2138002 e 2138189.

Dessa forma, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários no patamar de 20% do valor dado à causa.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003274-06.2021.8.08.0048

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO

RECDO.: OSVALDO DE ALMEIDA MAGALHÃES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDORA QUE NÃO RECONHECE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS EM SEU NOME. CONTRATO APRESENTADO NOS AUTO
S
. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. PROVA COMPLEXA NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 85, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA
REFORMADA
.

Tese da parte Autora

Em síntese, argumenta ter sido surpreendido com empréstimo
não realizado
em seu benefício previdenciário, oriundo de suposta fraude ocorrida por falha do requerido, requerendo o reconhecimento de nulidade do contrato de empréstimo, suspensão dos descontos, restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões de recurso inominado, pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese do réu

Em defesa e em sede de Recurso Inominado, o recorrente sustenta: a incompetência do juizado por necessidade de realização de perícia grafotécnica; a regularidade da contratação; a inexistência de vício na prestação dos serviços; a inexistência de danos morais e a impossibilidade de declaração da inexistência do débito e do cancelamento do contrato. Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência dos pedidos iniciais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID - 2138216 – pág. 3) dispôs o seguinte:

“
Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, cancelando o contrato de empréstimo objeto deste processo, razão pela qual ratifico a decisão liminar de ID6643141. Condeno as Requeridas solidariamente a restituir à Autora o valor de R$54,00 (cinquenta e quatro reais), de forma simples por não haver má-fé, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno as Requeridas solidariamente a indenizar a Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Para não haver enriquecimento sem causa, determino que a Requerente restitua à Requerida C6 CONSIGNADO o valor de R$2.273,29 (dois mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos), ficando autorizado desde já que a Requerida compense esse valor. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95). ”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

No mérito, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito.

Em que pese a alegação do Recorrido no sentido de que não contratou com o réu o aludido empréstimo consignado, diante da apresentação de contrato com assinatura, que em meu modo de ver, ao ser confrontada, é semelhante àquelas constantes em seus documentos (IDS – 2137999, 2138002 e 2138189, página 4), motivo pelo qual, tal questão deve ser submetida a prova técnica, para que se comprove sobre a autenticidade, ou não, das assinaturas.

Diante da controvérsia a respeito da contratação e, considerando a existência de contrato supostamente assinado pela Recorrida, a Recorrente alega a necessidade de perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura, de modo a comprovar a existência ou não do negócio jurídico.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.